Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM PROCEDIMENTO VOLUNTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO N.o 83/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. Em que pese o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva de comum acordo entre o pai socioafetivo e a filha possa ser realizado na via extrajudicial, conforme o Provimento no 83/2019 do CNJ, deve-se autorizar o processamento do pedido pela via judicial quando demonstrada a dificuldade dos interessados em comparecer em cartório extrajudicial, como na hipótese dos autos, em que a segunda requerente reside fora do pais.
2. Deu-se provimento ao apelo e cassou-se a sentença.